Tribunal: CARF
Processo: 10882.722941/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722941/2014-87
RESOLUÇÃO
1002-000.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURUS INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata o presente lançamento de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
apurado a partir de diferenças não justificada entre os valores declarados pelo Contribuinte na
respectiva DIRF e aqueles informados na DCTF do ano-calendário 2011.
Considerando que a falta de recolhimento do IRRF descontado ou cobrado dos
beneficiários dos rendimentos, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, constitui
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722941/2014-87
2
crime contra a ordem tributária, previsto no inciso II do artigo 2° da Lei no 8.137/ 90, crime de
apropriação indébita previsto na alínea (a) do art. 11o da Lei no 4.357/64 e ainda crime de
depositário infiel da Fazenda Pública previsto no § 2o do art. 1o da Lei no 8.866/94, foi lavrada
representação fiscal para fins penais.
Com base no artigo 723 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99) c/c art. 124, II do CTN, foram incluídos no polo passivo: 1) na qualidade de
administradores da Autuada Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro e Jorge Augusto Barros Presídio, e
como 2) administradores da acionista controladora Aurus Participações S/A. Andreas Rudolf
Loewens e Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro.
Após o trâmite processual, com saneamento do processo (fls. 403), por força do
acórdão 14-60.711 (fls. 162), integrado pelo acórdão 14-65.318 (fls. 415) as impugnações:
1) Do contribuinte, foi julgada improcedente, com a manutenção da exigência
fiscal. Segundo o acórdão “sendo declaração apresentada pela própria
contribuinte, a DIRF tem presunção de validade, até prova em contrário,
competindo à declarante o ônus de infirmar as informações assim fornecidas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), mediante apresentação dos
respectivos registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil e
idônea. (...) A contribuinte foi intimada, por duas vezes, a prestar
esclarecimentos sobre a situação constatada, consistente na discrepância entre
os valores informados em DIRF e na DCTF, bem como da insuficiência de
recolhimento do tributo devido. Apesar da solicitação feita pela autoridade
fiscal, a contribuinte silenciou, não apresentando nenhum esclarecimento ou
mesmo documentos comprobatórios, culminando na lavratura do Auto de
Infração.”
2) Do Solidário Jorge Augusto Barros Presídio: foi julgada procedente em parte,
limitando sua responsabilidade para o período de 01.01.2011 a 31.05.2011.
Segundo o acórdão: “diante da comprovação de que o impugnante ocupou
cargo de Diretor apenas até 31/5/2011, sua responsabilidade solidária fica
restrita ao período de 1/1/2011 a 31/5/2011 (exegese do art. 723 do RIR/99).”
3) Dos solidários Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro e Andreas Rudolf Loewens: foi
parcialmente procedente para excluir do polo Andreas Rudolf Loewens (por ser
esse apenas diretor da empresa acionista Aurus Participações, não tendo
relação direta com a gestão da Autuada) e cancelar a exigência fiscal sobre o
valor de R$ 886,04, do período de outubro de 2011. Sobre esse valor acórdão
concluiu que as provas juntas pelo solidário demonstram a existência de erro no
lançamento da DIRF (lançamento em duplicidade).
Intimado da decisão as seguintes partes apresentaram recurso voluntário:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722941/2014-87
3
1) Solidário Jorge Augusto de Barros Presidio (fls. 192). Aduz a responsabilidade
solidária lhe foi atribuída por mera presunção, pois o fiscal não comprova que o
Contribuinte tenha efetivamente deixado de recolher aos cofres públicos os
valores que foram retidos nas operações, o auditor se limitou a comparar os
valores declarados pelo Contribuinte, sem diligenciar para apurar os fatos reais
que circundam o caso, se efetivamente houve o desconto nos pagamentos
realizados aos prestadores de serviços. Acrescenta que já não constava nos
quadros da empresa quando da entrega da respectiva DIRF. No mérito aduz que
as diferenças apuradas decorrem de erros do sistema, levando ao lançamento
em duplicidade dos valores na DIRF. (Contribuinte intimado em 17.06.2016 – fls.
188 e recurso apresentado em 24.10.2016 – fls. 192)
2) Solidário Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro (fls. 453 – esse recurso substituiu o
recurso juntado às fls. 210, haja vista os desdobramentos do segundo acórdão):
a solidariedade do art. 124, II do CTN deve interpretada em conjunto com o art.
135 do mesmo diploma legal, sendo necessário a comprovação do interesse
comum: nexo causal entre a obrigação e o ato doloso com excesso de poder do
administrador. Dos inúmeros diretores que participavam da administração da
Autuada apenas dois foram incluídos no polo passivo do lançamento, o que
demonstra a impropriedade de aplicação da solidariedade no caso. No mérito
reitera que as diferenças apuradas decorrem de erros do sistema, levando ao
lançamento em duplicidade dos valores na DIRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conforme exposto, trata de lançamento para exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF. Segundo apontado pelo lançamento, a partir da verificação das declarações
apresentadas pelo Contribuinte foi apurada a seguinte diferença:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722941/2014-87
4

Conforme se observa, o valor declarado na DIRF é exatamente o dobro do valor
declarado na respectiva DCTF do ano de 2011. A coincidência se aplica para todos os meses do
ano-calendário de 2011.
Em seus recursos os devedores solidários ratificam, no mérito, a tese apresentada
na peça de impugnação. Esclarecem que a inconsistência entre os números decorre de erro de
sistema, pois na época ocorreu a troca do software responsável pelos lançamentos. Tal tese foi
parcialmente acolhida pelo acórdão no 14-65.318, que assim se manifestou:
22. Quanto ao mérito, os impugnantes alegam que as diferenças apontadas no
auto de infração decorrem de mero erro de lançamento dos valores em DIRF,
indicados em duplicidade por equívoco, cuja origem desconhecem, não lhes
sendo possível, no momento, verificar ou apresentar ampla documentação
comprobatória, visto que deixaram de ser administradores e não têm mais acesso
a dados e arquivos da empresa, que ingressou com pedido de autofalência,
conforme AGE de 05/06/2014.
23. Não obstante, os defendentes aduzem que os equívocos teriam decorrido da
implantação de novo sistema integrado de gestão denominado SAP, ao qual
foram vinculados diversos novos softwares de apuração de tributos e elaboração
de livros e informações fiscais. No esforço de explanar o ocorrido, os impugnantes
juntaram cópia de e-mail do contador Roberto Alves, demonstrando que o diretor
da Companhia, Marcos Sautchuck, teria conhecimento das retenções de impostos
informadas equivocadamente, pelo dobro dos valores efetivamente retidos e
devidos.
24. A título de exemplo, os impugnantes reuniram a Dirf, notas fiscais e contrato
de prestação de serviços do beneficiário Copaíba Capacitação Consultores
Associados, e citam duas notas fiscais, emitidas em outubro de 2011, em que a
retenção corresponde à metade dos valores informados em Dirf. Nesse exemplo
apresentado, o IRRF soma R$ 886,04 (oitocentos e oitenta e seis reais e quatro
centavos), mas na DIRF o valor informado é de R$ 1.772,08 (um mil, setecentos e
setenta e dois reais e oito centavos). (fls. 370 a 378)
25. De fato, os impugnantes têm razão quanto à incorreção nos valores relativos à
retenção de imposto na fonte da Copaíba Capacitação Consultores Associado,
referentes a outubro de 2011. Além da documentação apresentada para provar
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722941/2014-87
5
os fatos, por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da referida
pessoa jurídica é possível confirmar o IRRF, Código 1708, conforme extrato a
seguir:

O citado acordão acolheu a tese dos solidários apenas em relação as notas fiscais
juntadas com a peça de impugnação. Para os demais valores, diante da ausência de provas
manteve o lançamento.
Em que pese os argumentos apresentados é importante fazer o seguinte destaque:
desde o início do processo percebe-se um esforço bem maior dos solidários para comprovação dos
seus argumentos se comparado a forma de atuação do próprio Contribuinte. Segundo narrado, no
termo de verificação fiscal o contribuinte foi intimado por duas vezes para explicar as diferenças
apuradas e permaneceu omisso.
Sua omissão motivou o lançamento e, diante da previsão expressa do então vigente
art. 723 do Decreto no 3.000/99, caracterizado o não recolhimento do imposto descontado na
fonte os administradores foram incluídos no polo passivo.
Neste cenário, considerando que apenas os solidários estão se defendendo nos
autos, julgo pertinente converter o julgamento em diligência para determinar que a unidade de
origem proceda com o cruzamento dos dados entre a DIRF apresentada pela autuada e as
respectivas informações lançadas pelos beneficiários dos pagamentos. Pelos valores apontados e
volume de informações, nos parece razoável o cumprimento da solicitação acima.
A situação de os responsáveis não comporem mais o quadro societário da Autuada
prejudica a produção de provas por esses, o que justificaria a diligência acima, preservando-se a
ampla defesa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 500
DF CARF MF
Original